Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Os segundos embargos de declaração se prestam a “veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada”. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).

2. A tese relacionada à obrigação de lavrar escritura pública foi expressamente enfrentada tanto na sentença, como no julgamento do apelo, quanto nos primeiros aclaratórios, evidenciando a irresignação da embargante como mera tentativa de rejulgamento da causa.

3. Em relação ao pedido indenizatório, os primeiros aclaratórios deixaram claro que a matéria havia sido devidamente analisada quando do julgamento do recurso de apelação, sendo certo que as considerações trazidas nos segundos aclaratórios sequer foram objeto de questionamento nos primeiros embargos.

4. De qualquer modo, o alegado direito supostamente reconhecido em outro processo tratou-se de mera fundamentação complementar (obiter dictum), não integrando a razão de decidir daquela sentença (ratio decidendi), tanto que, se assim o fosse, não faria nenhum sentido a parte, que, supostamente, já possui o direito, postular esse mesmo direito nesta ação autônoma. Logo, em nenhuma violação à coisa julgada incorreu o acórdão embargado.

5. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas.

6. Reitera-se que, para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior, a reforma da decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente.

7. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pela demandante, consoante consignado no julgamento anterior. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque impositiva a aplicação da sanção processual no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

8. Segundos embargos de declaração conhecidos e improvidos.